Tribunal: TJDFT
Processo: 0742244-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VAGA EM GARAGEM. USO COMUM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA APÓS O REGISTRO DA CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Nos termos do art. 1.333, parágrafo único, do Código Civil, a convenção do condomínio registrada no Cartório pode ser oponível contra terceiros.

3. Na hipótese, o ato de transferência pela ré construtora/incorporadora à instituição financeira requerida da propriedade das vagas de garagem n. 44, 100 e 154 do condomínio autor, após a publicidade e registro da convenção de condomínio, é, a princípio, ilícito, haja vista a destinação das referidas vagas ao estacionamento de veículos de pessoas com deficiência e a previsão na convenção de inalienabilidade dos bens de uso comum.

4. Identifica-se, em consequência, nesse momento processual, a probabilidade do direito do condomínio autor no tocante à pretensão de suspensão do leilão promovido pelo Banco de Brasília para a alienação das vagas de garagem em comento, ante a possível venda a non domino.

5. No tocante ao segundo requisito, a manutenção do leilão gera perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da demonstração de que as vagas de garagem n. 44, 100 e 154 estão sendo disponibilizadas à venda ao público em geral, o que poderia gerar dano tanto à coletividade condominial, que perderia o acesso aos espaços destinados ao estacionamento de veículo de pessoas com deficiência, quanto a terceiros adquirentes, que podem ser prejudicados com o eventual julgamento procedente da ação de origem.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.